Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER LACTANTE. PRESENÇA DE TRÊS FILHOS MENORES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ART. 318-A DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente presa por suposto tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, à mulher lactante, mãe de três filhos menores de 12 anos, primária, com boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP quando a mulher for mãe de criança menor de 12 anos, não tiver praticado crime com violência ou grave ameaça e não houver circunstância excepcionalíssima que justifique a segregação.
4. A paciente é mãe de três filhos menores, sendo um deles recém-nascido, é primária e tem boas condições pessoais, preenchendo os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar humanitária.
5. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva, embora fundada na gravidade concreta do delito e na quantidade de droga apreendida, não demonstrou circunstância excepcionalíssima apta a afastar a aplicação do art. 318-A do CPP.
6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ, inclusive no HC coletivo n. 143.641/SP, privilegia o princípio do melhor interesse da criança e impõe interpretação protetiva à mulher em situação de maternidade.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico permite compatibilizar a proteção da ordem pública com o dever de cuidado materno.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 313, 318-A; CF/1988, art. 227; Lei no 13.257/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 967.245/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025.